Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO PERIGO DO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva, com fundamento na manutenção da ordem pública, deve apresentar elementos concretos do risco de reiteração delituosa do paciente.

2. Caso, na vigência de medida protetiva de urgência, o paciente a descumpra, de forma isolada, em lapso temporal relevante, então resta ausente a presença de indícios suficientes do perigo que estado de liberdade do paciente possa gerar.

3. Ordem conhecida e concedida.